Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713485-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0732325-43.2018.8.07.0015, que rejeitou a impugnação à penhora oposta pela empresa executada. Eis a r. decisão agravada (ID 225981613 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. Foi bloqueada a quantia de R$ 187.358,99 na conta bancária da parte executada MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ID. 206574097. Em sede de agravo instrumento foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar a liberação dos valores no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, ID. 211011482. A parte executada apresentou impugnação à penhora argumentando que o bloqueio integral dos valores disponíveis em sua única conta bancária compromete significativamente suas operações comerciais. Alegou que a medida inviabiliza a manutenção de suas atividades, afetando pagamentos a fornecedores e funcionários. Diante disso, requereu a reavaliação da necessidade de manutenção do bloqueio, invocando os impactos econômicos que vêm sofrendo, ID. 211953492. A parte exequente se manifestou acerca da penhora de valores, destacando que a sociedade devedora busca, de forma reiterada, afastar sua obrigação de pagamento, utilizando-se de diversos artifícios processuais. Entre as estratégias adotadas pela parte executada, destaca a alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois seriam destinados ao pagamento de obrigações trabalhistas e essenciais para a manutenção da atividade empresarial. No entanto, a exequente contrapõe essa argumentação, sustentando que a decisão judicial anterior já havia considerado a necessidade de manutenção das operações da empresa ao limitar a penhora a 50% dos ativos financeiros encontrados via SISBAJUD. Além disso, ressaltou que os executados não apresentaram prova cabal de que os valores bloqueados seriam indispensáveis para a continuidade das atividades empresariais, limitando-se a juntar extratos bancários com registros de bloqueios judiciais e comprovantes esparsos de compras de combustível, sem indicar claramente a relação desses valores com despesas ordinárias da empresa. A exequente reforça que o ônus da prova quanto à inviabilidade da atividade empresarial em razão da penhora recai sobre os executados, cabendo a eles demonstrar com documentos robustos que a constrição dos valores efetivamente compromete sua operação. Argumenta ainda que a parte devedora tem adotado condutas protelatórias, interpondo sucessivos recursos para postergar o cumprimento da obrigação, sendo, inclusive, reconhecida judicialmente a existência de sucessão empresarial fraudulenta em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a manutenção da decisão que determinou a penhora, argumentando que não há elementos suficientes para justificar o desbloqueio dos valores, ID. 217177562. A parte exequente informa que a sociedade DFM – Derivados de Petróleo LTDA ajuizou cumprimento provisório de sentença contra o Espólio de Davi Fernandes de Moura (processo no 0747342-54.2024.8.07.0001) para a cobrança de um débito atualizado no valor de R$ 4.119.477,33 (quatro milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos). Alega que esse débito decorre da condenação do Espólio ao pagamento da multa prevista no artigo 940 do Código Civil, no valor de R$ 1.757.502,22, correspondente ao dobro do montante cobrado indevidamente, conforme decisão proferida nos autos do processo no 0739864-34.2020.8.07.0001 (ID 47233781 daqueles autos). Afirma que é credora da sociedade DFM nos presentes autos no valor atualizado de R$ 11.284.313,03 (onze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e treze reais e três centavos), razão pela qual sustenta a existência de relação de reciprocidade entre créditos e débitos, configurando hipótese de compensação, nos termos do artigo 368 do Código de Processo Civil. Considerando que o valor devido pela sociedade DFM ao Espólio é de R$ 11.284.313,03, conforme atualização nos termos da decisão de ID 150637429 deste cumprimento de sentença, e que a dívida do Espólio para com a sociedade DFM se limita a R$ 4.167.316,40, a exequente defende a compensação dos débitos, restando um crédito favorável ao Espólio no montante de R$ 7.116.996,63 (sete milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), em valores atualizados. Ao final, requer o reconhecimento da compensação entre os créditos e débitos das partes, ID. 220433381. Decido. A controvérsia cinge-se à análise da impugnação à penhora oposta pela executada, que sustenta a necessidade de desbloqueio dos valores remanescentes, sob o argumento de que a constrição compromete suas atividades empresariais. Todavia, não assiste razão à parte devedora. Isso porque, no caso dos autos, já houve mitigação do impacto econômico sobre a empresa, uma vez que foi deferido, em sede de agravo de instrumento, o desbloqueio de 50% dos valores constritos. Tal medida já levou em consideração a necessidade de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a manutenção da atividade empresarial. Além disso, cabe à parte devedora o ônus de demonstrar, com provas concretas, que a penhora compromete a continuidade de suas atividades empresariais, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No entanto, a executada limitou-se a apresentar documentos e comprovantes, sem demonstrar de forma inequívoca que os valores constritos são essenciais para a continuidade de suas operações. Ausente, portanto, a comprovação cabal da alegada inviabilidade financeira. A mera juntada de comprovantes de despesas não é suficiente para comprovar a alegada inviabilidade financeira, sobretudo diante da ausência de um demonstrativo contábil detalhado que indique o real impacto da constrição sobre a liquidez da empresa. Diante desse cenário, inexiste justificativa plausível para a revogação da penhora, devendo ser preservada a medida constritiva como forma de assegurar o cumprimento da obrigação judicialmente imposta. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela parte executada MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, mantendo-se íntegra a constrição sobre os valores remanescentes bloqueados via SISBAJUD. Preclusa esta decisão. Liberem-se os valores bloqueados em favor da parte credora. Intimo a parte executada para se manifestar acerca da petição de ID 220433381, que trata do pedido de compensação de créditos e débitos. Prazo de 15 (quinze) dias.” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante sustenta que a constrição recaiu sobre a totalidade da movimentação da sua única conta bancária, comprometendo o pagamento de insumos, tributos e obrigações trabalhistas. Alega que a penhora resulta em grave ameaça à continuidade de suas atividades empresariais, notadamente por atuar no comércio varejista de combustíveis, atividade que exige liquidez permanente. A impugnação baseia-se nos princípios da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805) e da função social da empresa, além da aplicação analógica das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, incisos V e X, do CPC. Ao fina, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução, determinando a devolução integral dos valores bloqueados; ou, alternativamente, limitar a penhora ao percentual de 2% sobre o faturamento da empresa. Preparo no ID 70595671. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No presente caso, a controvérsia cinge-se à análise da impugnação à penhora oposta pela executada, que sustenta a necessidade de desbloqueio dos valores remanescentes, sob o argumento de que a constrição compromete suas atividades empresariais. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que já teria sido considerada a mitigação do impacto econômico sobre a empresa, uma vez que foi deferido, em sede de agravo de instrumento, o desbloqueio de 50% dos valores constritos. Tal medida já levou em consideração a necessidade de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a manutenção da atividade empresarial. Além disso, cabe à parte devedora o ônus de demonstrar, com provas concretas, que a penhora compromete a continuidade de suas atividades empresariais, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo que mera alegação genérica ou juntada de extratos e comprovantes de despesas não é suficiente para atestar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são indispensáveis ao regular funcionamento do empreendimento. Ressalte-se que a penhora foi efetivada em 02/08/2024, no valor de R$ 187.388,27 (ID 210713902), e que o eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, ao analisar o Agravo de Instrumento no 0737343-80.2024.8.07.0000, determinou o desbloqueio de 50% do montante constrito, com fundamento de que: “Pelas regras da experiência comum, o valor encontrado em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, durante o mês, é fruto de suas atividades empresariais e que, boa parte dele, é revertido para custeio das obrigações da pessoa jurídica (art. 375 do Código de Processo Civil).” Referido recurso foi julgado pelo colegiado com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. TEIMOSINHA. CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INOPERABILIDADE DA EMPRESA. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora sobre o faturamento pressupõe nomeação de administrador-depositário, a apresentação de balancetes mensais da empresa, em síntese, a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp p 1666542 / SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769). 2. A penhora via eletrônica pelo SISBAJUD viabiliza a perquirição de quantias depositadas em todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país a fim de localizar contas da empresa executada e realizar a constrição dos valores encontrados. Não se confunde com penhora do faturamento da empresa. 3. Invariavelmente, a busca diária de ativos financeiros de pessoa jurídica - durante o prazo de 30 dias (teimosinha) - alcança parcela do seu faturamento mensal, o que afeta o exercício das suas atividades sociais. 4. Pelas regras da experiência comum, o valor encontrado em única conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, durante o mês, é fruto de suas atividades empresariais; boa parte dele é revertido para custeio das obrigações da pessoa jurídica (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). 5. A penhora afeta, em tese, o desenvolvimento das atividades empresariais; a constrição da integralidade do valor mensal encontrado na conta de titularidade da empresa executada pode inviabilizar sua atividade comercial e afetar a função social da empresa. 6. Pelo princípio da execução de forma menos gravosa ao devedor, não se admite penhora que possa conduzir a inoperabilidade da empresa. 7. O juiz tem o dever de, instaurada a relação processual, impulsionar o procedimento até exaurir a função jurisdicional (impulso oficial), observado o devido processo legal e os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o, do Código de Processo Civil - CPC). 8. A pesquisa de bens do executado deve ser realizada, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC. Não houve violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório ou da ampla defesa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1967903, 0737343-80.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Dessa forma, o pedido liminar ora formulado busca, na prática, a reforma de decisão aparentemente já modulada anteriormente por este Tribunal. Com efeito, pedindo-se as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a apreciação do mérito recursal, com a análise mais aprofundada das alegações de impenhorabilidade e função social da empresa, deve ocorrer após a formação do contraditório. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator